Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-26.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral – Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC – Inocorrência – Comprovação de prévia notificação pelo SERASA – Dispensabilidade do aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de nome em bancos de dados e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral – Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC – Inocorrência – Comprovação de prévia notificação pelo SERASA – Dispensabilidade do aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de nome em bancos de dados e cadastros (Súmula STJ no 404) - Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070972
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1000618-26.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante THAILA
BASTOS DE OLIVEIRA CUSTÓDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA
EXPERIAN.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-26.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43136 hb
2
VOTO N: 43136
APEL. No: 1000618-26.2020.8.26.0066
COMARCA: Barretos (3a V. Cível)
APTE.: Thaila Bastos de Oliveira Custódio (A)
APDA.: Serasa S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral
Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que
alude o art. 43, § 2o, do CDC Inocorrência Comprovação de
prévia notificação pelo SERASA Dispensabilidade do aviso
de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor
sobre a negativação de nome em bancos de dados e cadastros
(Súmula STJ no 404) - Improcedência mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de
negativação c.c. indenização por dano moral (alegada negativação do
nome da autora sem a realização da indispensável notificação prévia, fls.
01/17 e 26) intentada por Thaila Bastos de Oliveira Custódio em face de
Serasa S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 108/113, de
relatório a este integrado, restando a vencida condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da causa (R$15.000,00, fls. 16) atualizado, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 37).
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
resumo, que (1) a notificação realizada pelo Serasa não cumpriu as
exigências do artigo 43, § 2o, do CDC, eis que sequer há aviso de
recebimento assinado, (2) a inscrição desabonadora é irregular e (3)
sofreu dano moral passível de reparação (fls. 115/127).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta de
preparo (art. 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000618-26.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 43136 hb
3
3. É certo que a incumbência ou responsabilidade de
comunicar ao devedor a abertura ou existência do cadastro é dos
próprios órgãos de controle do crédito, que “são considerados entidades
de caráter público” (art. 43, § 4o, do CDC).
Cristalizou-se na Súmula no 359 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que “cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
In casu, malgrado a apelante tenha dito que não foi
notificada previamente acerca da negativação descrita na peça vestibular,
a apelada comprovou que notificou a acionante acerca da iminência de
abertura de cadastro em seu nome (fls. 83/85).
Também deve ser considerado que a Súmula no 404
do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”
Por estes motivos, a r. sentença objurgada não
comporta qualquer reparo.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majoram-
se os honorários advocatícios de 15% para 17% do valor da causa
(R$15.000,00, fls. 16) atualizado, observada a gratuidade da justiça
concedida à autora (fls. 37).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica